Tribunal: TJDFT
Processo: 0737604-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Execução penal. Prisão domiciliar e benefícios externos. Falta grave.
1 - A prática de falta grave – crime doloso -justifica a revogação cautelar da prisão domiciliar e a suspensão dos benefícios externos.
2 - O poder geral de cautela permite ao juiz da execução penal revogar cautelarmente os benefícios concedidos ao apenado de forma imediata ao tomar conhecimento do descumprimento de seus deveres, sem a necessidade de prévia oitiva desse ou aguardar a apuração dos fatos que ensejaram a falta grave.
3 - Ordem denegada.